Tribunal: TJDFT
Processo: 0707541-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0707541-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Caroline Albuquerque Moreira dos Santos Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Caroline Albuquerque Moreira do Santos (Id. 66555097) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 66555095), que julgou o pedido improcedente. A recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 67957383) É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator